Tribunal: TJMT
Processo: 1020570-36.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020570-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), DIOGO CASADO - CPF: 377.483.948-49 (AGRAVANTE), LUZIA SPOGNARDI CASADO - CPF: 001.476.691-46 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOAS NATURAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelos agravantes, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC), a negativa da justiça gratuita pode subsistir quando os documentos apresentados pelos requerentes corroboram a alegação de insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária ou ao juízo o ônus de produzir prova inequívoca em sentido contrário.

4.Os
agravantes apresentaram declarações de hipossuficiência, extratos bancários, documentação previdenciária, comprovantes de residência,
receituários médicos e declaração de imposto de renda, evidenciando a limitação econômica do núcleo familiar.

5.
A mera existência de movimentações bancárias não afasta, por si só, a presunção legal, sobretudo quando contextualizada com a idade avançada dos agravantes, estado de saúde delicado e ausência de fonte de renda diversa das aposentadorias.

6.
A decisão que indefere o benefício da gratuidade da justiça, sem prova robusta da suficiência econômica da parte, viola o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. A negativa da justiça gratuita exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte requerente, não bastando indícios genéricos ou interpretações subjetivas sobre documentos bancários."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Diogo Casado
e
Luzia
Spognardi
Casado
contra decisão
do juízo da
1ª
Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que nos autos de e
mbargos de
t
erceiro
, indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita requerida pelos agravantes.

Alegam os agravantes que a
declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos moldes do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Asseveram que a negativa judicial configura restrição indevida ao acesso à justiça e que os documentos carreados aos autos demonstram de forma satisfatória a limitação econômica do núcleo familiar, razão pela qual requerem a concessão do efeito ativo e o provimento do recurso, com o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça.

Deferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que
não houve comprovação efetiva da hipossuficiência alegada, ressaltando que os extratos bancários demonstram movimentações incompatíveis com a alegação de carência e que a ausência de documentos em nome da Sra. Luzia impede a aferição da real situação financeira do casal. Aduz, por fim, que a contratação de advogado particular é
indicativo
da capacidade econômica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão submetida à apreciação deste Colegiado consiste na aferição da legalidade da negativa ao pedido de justiça gratuita formulado por Diogo Casado e Luzia
Spognardi
Casado, em sede de embargos de terceiro, sob o fundamento de que não teriam demonstrado de forma
suficiente a incapacidade financeira necessária à concessão do benefício, notadamente em relação à agravante.

Ocorre que a análise detida dos autos de origem evidencia que os recorrentes instruíram adequadamente o pleito, trazendo aos autos declarações formais de hipossuficiência subscritas por ambos, extratos bancários, receituários médicos, comprovantes de residência, carteira de trabalho do cônjuge varão e sua declaração de imposto de renda, na qual consta a agravante como dependente. Ressalte-se, ainda, que ambos são aposentados, idosos e portadores de fragilidade decorrente do próprio estado de saúde.

Nos termos do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, constituindo presunção de natureza relativa, cuja desconstituição depende da produção de prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao prestigiar a presunção legal referida, exigindo, para sua superação, elementos probatórios sólidos e objetivos, aptos a demonstrar, de forma cabal, que a parte requerente detém efetiva capacidade financeira para suportar os encargos processuais sem comprometer sua subsistência ou a de sua família.

Não se extrai dos autos qualquer elemento de prova que infirmem tal presunção. A mera existência de movimentações bancárias, por si só, não permite concluir pela suficiência econômica dos agravantes, especialmente diante do contexto que os envolve
,
idade avançada, saúde fragilizada e ausência de fonte de renda diversa das aposentadorias percebidas. A apresentação de receitas médicas, a propósito, antes reforça o quadro de vulnerabilidade e de comprometimento com gastos contínuos relacionados à saúde.

A negativa da gratuidade da justiça, à luz do acervo probatório apresentado, mostra-se medida desproporcional e desprovida de amparo legal. Ao contrário, revela-se como indevido obstáculo ao pleno exercício do direito fundamental de acesso à jurisdição
.

Em reforço, a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores tem reiterado que a análise do pedido de gratuidade da justiça deve observar o princípio da dignidade da pessoa humana, a efetividade do
processo e o amplo acesso à justiça, constituindo ônus do juízo ou da parte contrária a produção de prova robusta que afaste a presunção legal, o que, como visto, não ocorreu.

Diante dessas considerações,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder aos agravantes os benefícios da justiça gratuita, na forma dos
arts
. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025